Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Sentença condenatória. Recorrer em liberdade. Trancamento da ação penal. Regime prisional semiaberto.
1 - Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal, por crime de roubo circunstanciado, e, ao final, foi condenado em regime fechado, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade.
2 - Não se admite pedido de trancamento da ação penal depois de proferida sentença condenatória (súmula 648 do STJ).
3 - Estipulado na sentença, regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não deva permanecer preso.
3 – Ordem concedida em parte.